Tribunal: TJDFT
Processo: 0704787-78.2018.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICO -ADMINISTRATIVA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS
1. Os Embargos de Declaração tem fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. Inexistem no Acórdão recorrido quaisquer dos vícios enumerados no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, tratando-se de mera pretensão de reexame do julgado, o que é incabível por ocasião dos Declaratórios.
3. A matéria posta em julgamento foi enfrentada e debatida por completo, levando em consideração todos os documentos e alegações expostas pela embargante. Não é necessário que magistrado discorra pontualmente a respeito de todas as questões e dispositivos de lei suscitados pelas partes para cumprir com prestação jurisdicional.
4. Embargos de Declaração não providos